Tribunal: TJDFT
Processo: 0752617-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752617-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos de cumprimento de sentença no 0702670-68.2018.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado contra a penhora no rosto dos autos e bloqueio de ativos financeiros, nos seguintes termos: 1. O executado, por meio da Petição de ID 255622987, apresenta impugnação à penhora no rosto dos autos e ao bloqueio de ativos financeiros. Sustenta que a decisão que determinou a penhora nos processos no 0715694-62.2025.8.07.0020 e no 0795057-13.2025.8.07.0016, bem como o bloqueio via SISBAJUD, é ineficaz e desproporcional. Argumenta que os processos indicados tratam de obrigações de fazer (devolução de materiais e retirada de contestação de compra), não havendo crédito pecuniário certo. A única verba de natureza monetária é uma indenização por danos morais de R$ 1.500,00, considerada irrisória e incerta. Requer o levantamento das penhoras e, subsidiariamente, a intimação para comprovar eventual impenhorabilidade caso haja bloqueio. 2. Apresentada manifestação pelo exequente (ID 256923796), defendendo a legalidade da penhora no rosto dos autos, afirmando que, conforme os arts. 789 e 860 do CPC, o devedor responde com todos os bens presentes e futuros, inclusive direitos litigiosos, mesmo sem trânsito em julgado. Requer a improcedência da impugnação, a manutenção das penhoras, a aplicação de multa por litigância de má-fé. 3. Decido. 4. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Assim, não há limitação à constrição de direitos litigiosos, mesmo que ainda não convertidos em valores líquidos. Ademais, O art. 860 do CPC autoriza expressamente a penhora sobre direitos que estejam sendo pleiteados em juízo, mediante averbação nos autos da ação correspondente. A norma não exige que o direito seja líquido ou que haja trânsito em julgado, bastando a expectativa de direito. 5. Ressalte-se que, ainda que os processos indicados envolvam obrigações de fazer, existe possibilidade de conversão em perdas e danos (art. 499 do CPC), o que gera expectativa de crédito. Ademais, há pedido de indenização por danos morais, reforçando a natureza pecuniária potencial. A lei não exige certeza ou liquidez para a averbação da penhora, bastando a existência de direito litigioso. 6. Insta destacar, ainda, que o parágrafo único do art. 805 do CPC, impõe ao executado que alegar gravosidade indicar meios menos onerosos e igualmente eficazes, ônus que não foi cumprido na impugnação apresenta. 7. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 255622987. 8. Em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé apresentada pelo exequente, o art. 80 do CPC, estabelece que a litigância de má-fé exige conduta dolosa, como alterar a verdade dos fatos, usar o processo para objetivo ilegal ou opor resistência injustificada. No caso em comento, a impugnação apresentada pelo executado constitui manifestação legítima no âmbito do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, e o simples fato de interpretar a norma de forma diversa da parte contrária não configura má-fé. Indefiro, portanto, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado. 9. Por fim, deferida a ordem de constrição via SISBAJUD de forma reiterada, houve bloqueio parcial da quantia executada, conforme documento anexo. 10. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. 11. Desta forma, a fim de evitar maiores danos financeiros às partes, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo. 12. Fica a parte executada intimada, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. O agravante sustenta que a decisão agravada manteve a constrição sobre processos que tratam de obrigações de fazer, e não de créditos pecuniários certos ou líquidos, tornando a medida ineficaz e desproporcional. Argumenta que as ações indicadas para penhora têm por objeto devolução de materiais e retirada de contestação de compra, não havendo qualquer direito patrimonial atual ou mensurável. Afirma que eventual conversão em perdas e danos é incerta e depende de fatos futuros, como descumprimento da obrigação, liquidação e fixação de valor, o que evidencia que se trata de mera expectativa de direito, ilíquida e condicional. Ressalta que a única verba de natureza pecuniária mencionada é uma indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, considerada irrisória frente ao total da execução e igualmente incerta. Defende que a penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, pressupõe a existência de crédito líquido e certo, o que não ocorre no caso concreto. Sustenta que a constrição sobre direitos litigiosos sem liquidez viola o princípio da menor onerosidade da execução, pois impõe ao executado um gravame inútil para o credor e oneroso para o devedor, além de desrespeitar a ordem legal de preferência de bens prevista no art. 835 do CPC, que prioriza dinheiro e títulos com liquidez. Alega que a manutenção da penhora perpetua uma falsa aparência de solvência, podendo gerar responsabilização indevida e afetar o princípio da responsabilidade patrimonial. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender imediatamente a decisão que deferiu as penhoras no rosto dos autos, por se tratar de constrição sobre objeto impróprio e destituído de liquidez. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e desconstituir as penhoras determinadas nos processos indicados, reconhecendo a ilegalidade da medida. Informa que não houve recolhimento do preparo, em razão do deferimento da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O art. 860 do CPC, invocado pelo agravante, não condiciona a penhora no rosto dos autos à existência de crédito líquido e certo. Ademais, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator